Tribunal: STF
Processo: HC 249060
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Karla Peixoto Silva em favor de Valfredo Freitas Siqueira  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 911.399/MA, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus impetrado em favor de réu acusado de homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de origem. A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e requer sua revogação. 



    2. A questão principal em discussão é se a manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 



    3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos. 



    4. A prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos, tais como a gravidade concreta do delito, que desborda do tipo penal de homicídio, e a fuga do réu do distrito da culpa, circunstâncias que justificam a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. 



    5. A contemporaneidade do decreto de prisão preventiva se verifica pela necessidade da medida no momento de sua decretação, mesmo que o crime tenha ocorrido em data pretérita, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.



     6. Agravo regimental desprovido.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso no dia 18/12/2023 pela suposta prática do crime de homicídio.



    Afirmam que o suposto delito teria ocorrido dia 15/04/2021, sendo a prisão preventiva decretada em 07/06/2023, mais de dois anos após o fato.(p.2)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada apenas com base no fato de que o Paciente teria se evadido do distrito da culpa, e que isso não seria fundamento forte o suficiente.(p.7)



    Alegam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 13)



    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar. (p.17 ) 



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p.17 )



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.(p.29)



    É o relatório.



    Decido. 



    Na decisão que denegou a ordem de habeas corpus no Tribunal de Origem, colho trechos relevantes:



    “Os fatos que deram ensejo à persecução penal assim foram descritos na exordial acusatória (ID 47624019 – autos de origem), in verbis:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que o Denunciado Valfredo da Silva Freitas, por volta das 16h do dia 15 de abril de 2021, no Bar da Jesus, localizado na Rua Neemias Neres de Queiroz, São Domingos do Maranhão (MA), agindo com animus necandi, cometido por motivo fútil, por causa de uma brincadeira realizada pela vítima, efetuou três disparos de arma de fogo contra o tórax e cabeça de Geizimar Oliveira Chaves, sendo causa suficiente para a morte da vítima.[...]



    [...]Geizimar disse para Valfredo ‘Tu já tá com esse costume de pegar a chave alheia estando só nós aqui’, não tendo o Denunciado gostado e partido para cima da vítima, dizendo ‘tu tá me chamando de ladrão?’, momento em que Geizimar disse tratar-se de uma brincadeira. 



    O denunciado não aceitou a brincadeira e partiu para cima de Geizimar, pegando em sua camisa. Ato contínuo, Valfredo da Silva Freitas saiu do local, jurando Geizimar de morte, afirmando ‘eu vou te matar’.



     Geizimar fechou o açougue e foi com os demais para o Bar da Jesus. Cerca de dez minutos depois da chegada do grupo, Valfredo estacionou sua motocicleta a cerca de 50 (cinquenta) metros do local e desceu com um revólver na mão.[...]



    [...] o Denunciado desferiu disparos de arma de fogo contra Geizimar, atingindo em seu tórax, clavícula e cabeça. 



    Vale ressaltar que, apesar de Geizimar e Valfredo não terem sido amigos, não houve qualquer tipo de discussão anterior ao dia dos fatos[...]



    Nesse sentido, infere-se da decisão que está provada a materialidade do delito e estão presentes indícios suficientes de autoria, à luz do laudo de exame cadavérico da vítima (ID 46766611, pág. 07 - origem) e dos depoimentos das testemunhas já ouvidas perante a autoridade policial (ID 4676611– origem),[...]



    Outrossim, quanto ao periculum libertatis, restou consignado pelo magistrado de base que se trata de crime bárbaro, praticado em uma pequena cidade, havendo risco à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido até a data da prisão, tanto que se fez necessária a sua citação editalícia, com a subsequente suspensão da ação penal, nos termos do art. 366 do CPP. 



    Com efeito, a condição de foragido do paciente é inconteste, uma vez que, após a prática delitiva, mudou-se para o Estado de Goiás, não se verificando a existência de qualquer indício de que em algum momento pretendeu noticiar tal fato ao Juízo de base, circunstância que, por si só, denota a imprescindibilidade da prisão preventiva, com vistas ao acautelamento da aplicação da Lei Penal (art. 312, CPP).”(eDOC 2, p.3-6)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024. 



    Como apontado, a condição de foragido do paciente não foi o único motivo para a manutenção da prisão preventiva, mas também a gravidade concreta do delito (homicídio).



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Quanto à questão do paciente ser “primário, bons antecedentes, residência fixa, e ocupação lícita.”(eDOC 1, p.17), essa Corte possui o entendimento de que as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, não prevalecem diante da necessidade da prisão cautelar e nem a impedem, como decidido, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023. Ademais, também confiram-se:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado por concurso de pessoas, por restrição de liberdade da vítima e por emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e IV e §2º-A, I, do Código Penal). 3. Dupla supressão de instância. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto que justifique excepcional concessão da ordem. 4. Primariedade e bons antecedentes. De acordo com a jurisprudência desta Corte, primariedade e bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade de imposição de prisão preventiva. 5. Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 172740 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 2. A circunstância de a paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 194126 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente